Tribunal: TJDFT
Processo: 0735228-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735228-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Majoração de Multa Cominatória – Ausência de Perigo de Dano – Obrigação de Fazer Cumprida – Não Conhecimento MARCO ANTÔNIO ALMEIDA DEL’ISOLA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, objetivando a majoração da multa arbitrada em face de descumprimento de obrigação de fazer. Alegou que o cumprimento da obrigação de fazer somente foi realizado em 15/09/2021, com 14 (catorze) dias de atraso, havendo recalcitrância no descumprimento da decisão judicial. Funda seu pleito no “evidente receio de que a agravada poderá, mais uma vez, descumprir a decisão antecipatória e recusar a cobertura do valor do medicamento no início de outro ciclo, sendo clara a urgência em reformar a decisão que indeferiu a majoração da multa e fixá-la num patamar adequado, impondo ônus financeiro suficiente para evitar novo descumprimento.” É o simples relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para interposição de Agravo de Instrumento pode sofrer mitigação quando for verificada urgência da medida pleiteada. Entretanto, a despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria objeto do presente recurso não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Na hipótese dos autos, inexiste risco de grave dano evidenciado com o indeferimento do pedido de majoração de multa cominatória, uma vez que a obrigação de fazer já foi cumprida. Por outro lado, a mera possibilidade de descumprimento posterior em novo ciclo de medicação não é suficiente para induzir a análise do pedido. Desta feita, em que pese a manifestação da Agravante pelo cabimento do recurso, inexiste caráter urgente para aferição da pertinência probatória na lide, neste momento processual. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator